Tribunal: STF
Processo: Rcl 40474
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
SEGREDO DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO. 
PROCESSO – ELEMENTOS – ENVOLVIDO – ACESSO – VERBETE VINCULANTE Nº 14 DA SÚMULA DO SUPREMO – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Vinicius de Andrade Prado:
    Evelyn Lauane de Oliveira afirma haver o Juízo da Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei da Comarca de Londrina/PR, no processo nº 0035281-95.2016.8.16.0014, inobservado o teor do verbete vinculante nº 14 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, foi denunciada ante alegada prática dos crimes previstos nos artigos 33 (tráfico de entorpecentes) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Frisa notificada por edital para apresentação de defesa prévia, sendo nomeado advogado. Argumenta que, ao analisar o caso, notou o envolvimento de menor em relação à qual houve desmembramento e envio das peças ao Juízo reclamado. Postulado acesso ao conteúdo do processo, foi indeferido, surgindo o arguido descompasso.
    Aponta contrariedade ao paradigma uma vez negado o conhecimento do conteúdo de processo iniciado a partir do desmembramento. Assinala pertinente a vista objetivando levantar elementos relevantes ao oferecimento de defesa prévia, a exemplo de eventual confissão da adolescente e de menção a pessoas que possam servir como testemunhas. Transcreve trecho do próprio depoimento, no âmbito policial, a revelar o fornecimento da droga pela menor com o namorado. Sublinha desnecessário requerimento ao Juízo Criminal, em que tramita o processo-crime contra si formalizado, cabendo ao da Vara de Adolescentes franquear diretamente o acesso.
    Sob o ângulo do risco, diz da iminência do término do lapso para a apresentação de defesa prévia.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja permitido o conhecimento do inteiro teor do processo e apensos que envolvam a menor. Pretende, em sede liminar, a suspensão do curso do processo-crime nº 0035282-80.2016.8.16.0014, no qual figura como ré, até a disponibilização dos elementos. Busca, no mérito, a confirmação da medida acauteladora.
    2. Não se tem o enquadramento da espécie em preceito a revelar o segredo de justiça. Afasto-o. Providenciem a retificação da autuação para que conste, por inteiro, o nome da reclamante. 
    A análise das peças do caso, especialmente da decisão impugnada, revela que o não acolhimento do pedido de acesso decorreu, considerado o sigilo, do fato de a reclamante não integrar a relação subjetiva no processo iniciado ante representação em virtude de ato infracional cometido por adolescente. Eis as razões evocadas pelo Juízo:
    […]
    Em que pese o referido pedido, nota-se, de uma mera análise do processo, que a parte que a pretende não integra a relação jurídica do processo de apuração de ato infracional. O artigo 143 do ECA dispõe, com clareza solar, que os atos processuais produzidos no bojo de seus procedimentos são resguardados por sigilo absoluto, vencível somente pela demonstração de pertinência inequívoca ou por determinação judicial. Na hipótese de a parte desejar ter acesso a elementos documentados neste, deverá fazê-lo mediante requerimento ao Juízo Criminal titular da Ação Penal, que avaliará a conveniência de sua obtenção, ou não, podendo requisitá-las a este Juízo a qualquer tempo. 
    [...]
    Conforme se extrai da inicial e dos documentos, tanto a reclamante como a adolescente figuram como envolvidas nos fatos, tendo sido deflagrada a persecução contra a última em virtude do desmembramento. Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo a ação penal. Esse é o entendimento revelado no verbete vinculante nº 14 da Súmula do Tribunal:
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Levando em conta a expressão “acesso amplo”, deve-se facultar à defesa conhecer todos os dados, resultantes de diligências, coligidos em procedimento investigatório, permitida, também, a reprodução. O sigilo alusivo à apuração de ato infracional não impede o acesso.
    Descabe proceder à suspensão do processo-crime formalizado contra a reclamante, devendo ser assegurada, de imediato, a vista pretendida. Cumpre abrir oportunidade ao conhecimento dos elementos em momento anterior ao do término do lapso atinente à apresentação de defesa prévia.
    3. Defiro parcialmente a liminar, para que a reclamante tenha conhecimento irrestrito e imediato, por meio do procurador constituído, inclusive mediante a extração de cópia, dos elementos encartados no processo nº 0035281-95.2016.8.16.0014, em tramitação no Juízo da Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei da Comarca de Londrina/PR, devendo ser reaberto o prazo para oferecimento da defesa prévia.
    4. Deem ciência ao Ministério Público do Estado do Paraná e solicitem informações. Colham, em seguida, o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator